Tribunal: CARF
Processo: 13603.720718/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo havido manifestação por parte da recorrente a respeito de todos os débitos lançados, inclusive da diligência requerida, e tendo a recorrente todo o conjunto necessário a produzir sua defesa, não há o que se falar em nulidade do lançamento.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO FATO GERADOR. ART. 144 DO CTN.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta­se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege­se pela lei então vigente, de forma que a aplicação de multa prevista deve observar a norma vigente à época do fato gerador, que previa, na competência 12/2008, a multa de ofício no percentual de 75%.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720718/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo havido manifestação por parte da recorrente a respeito de todos os
débitos lançados, inclusive da diligência requerida, e tendo a recorrente todo o
conjunto necessário a produzir sua defesa, não há o que se falar em nulidade do
lançamento.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO
FATO GERADOR. ART. 144 DO CTN.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, de forma que a
aplicação de multa prevista deve observar a norma vigente à época do fato
gerador, que previa, na competência 12/2008, a multa de ofício no percentual
de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720718/2012-11
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou procedente em parte
lançamento relativo a contribuições previdenciárias relativas à retenção de 11% incidente sobre
notas fiscais e/ou faturas de prestação de serviços, não recolhidas no prazo legal.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 712 e ss):
Conforme Relatório Fiscal de fls.29/33 (item 7), a base de cálculo das contribuições
lançadas foi apurada a partir dos dados extraídos da contabilidade, da planilha
“apuração dos impostos IRRF/INSS/ISS” fornecida pelo contribuinte, dos registros
constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
cotejo com o valor da retenção constante em notas fiscais e respectivo recolhimento no
CNPJ do cedente, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP em nome dos cedentes e telas GFIP única – lista de prestadores, emitidas no
CNPJ da matriz e filiais.
Os valores apurados, para os quais não foram confirmados os recolhimentos no CNPJ
do prestador, foram lançados e estão demonstrados no Relatório de Lançamentos – RL
(fls.626/640).
Defesa
Cientificado da atuação em 27/3/2012 (assinatura aposta à fl.2), o sujeito passivo
apresentou, em 26/4/2012, a impugnação de fls.252/277, na qual, em suma:
Afirma que parte das exigências está extinta por força de pagamento e, que, em relação
aos demais créditos previdenciários, a autuação não reúne elementos capazes de
sustentar sua cobrança, pois são baseados em indícios, não suficientes à comprovação
da existência da obrigação principal.
Assevera que nas planilhas 7 e 8, integrantes do AI, a fiscalização informa somente os
valores que supostamente deixaram de ser retidos e recolhidos em nome dos cedentes de
mão de obra, sem discriminar as notas fiscais que não tiveram a contribuição de 11%
retida e recolhida.
Alega que os valores foram lançados com base no CNPJ de cada prestador, sem
indicação de quais notas fiscais se referem e sem base probatória para sua exigência, o
que dificulta o exercício do direito de defesa.
Disserta sobre a atividade do lançamento e cita doutrina.
Argumenta que diversas informações sobre as retenções (como período de apuração ou
valores) podem ter sido lançadas equivocadamente nas GFIP dos prestadores, tornando
o cruzamento eletrônico de dados mero indício, e não prova da existência da obrigação.
Aduz que está apresentando documentos comprobatórios da retenção e faturas emitidas
por prestadores de serviços e que, em relação a essas exigências o AI deve ser
cancelado, tendo em vista sua extinção por pagamento.
Alega que tentou compor os valores lançados pela fiscalização para que fosse possível
comprovar que efetuou a retenção devida, mas, sendo muitos os prestadores, cita apenas
alguns exemplos que comprovam a retenção integral da contribuição prevista no artigo
31 da Lei 8.212/1991.
Esclarece que buscou, de todas as formas, compor os valores que lhe estão sendo
exigidos, por meio de conciliação das notas fiscais que acobertaram os serviços tomados
durante o ano de 2008, mas em alguns casos não foi possível chegar a qualquer
conclusão, o que atesta que os valores lançados partiram de mera presunção acerca das
informações que foram declaradas pelos prestadores de serviços, sobre os quais não tem
qualquer ingerência.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

Alega que, portanto, o AI deve ser cancelado, tendo em vista que o lançamento foi
efetuado com base em mero indício, sem base comprobatória, configurando
cerceamento de defesa.
Requer, subsidiariamente, que os autos sejam baixados em diligência para que a
fiscalização faça a conciliação dos documentos que está apresentando e outros que se
fizerem necessários, especialmente notas fiscais e faturas que acobertam os serviços
prestados pelas pessoas jurídicas cessionárias de mão de obra em cada competência, a
fim de se verificar a legitimidade da exigência.
Discorre sobre a impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75% para a
competência 12/2008 e sobre necessidade de sua substituição pela multa de mora de
20%. Cita jurisprudência.
Apresenta os documentos de fls.270/587.
Diligência
Diante das alegações e documentos apresentados, os autos foram baixados em
diligência, para pronunciamento da fiscalização, conforme despacho de fls.591/594.
Em resposta, a fiscalização emitiu a informação fiscal de fl.649/650, concluindo pela
retificação do lançamento, conforme planilhas de fl.641/643 (Anexo I e Anexo II).
Manifestação
O contribuinte foi cientificado da informação fiscal em 22/3/2013 (assinatura aposta à
fl.650). E, em 19/4/2013, apresentou a manifestação de fls.661/665.
Aponta divergência de entendimento quanto às conclusões fiscais relativas às
prestadoras: Ceva Logistics (competência 09/2008), Sempre – Empresa de Segurança
Ltda (competência 07/2008) e Seris Serviços Técnicos Industriais Ltda (competências
08/2008, 10/2008 e 11/2008) e concorda com a conclusão da informação fiscal em
relação aos demais lançamentos retificados e mantidos.
Em relação à prestadora de serviços Ceva Logistics (Código de Levantamento R5 – Ret
Ceva Logistcs Ltda) diz que a competência correta é 10/2008, conforme planilha 3 (na
qual a fiscalização indica como data de emissão das notas fiscais, o dia 6/10/2008), e
não 09/2008, como consta da planilha 1. Assevera que, conforme constatado pela
fiscalização, foi comprovada a retenção do valor de R$ 8.790,55 relativa às notas fiscais
2939 e 2940 emitidas em 6/10/2008.
Em relação à prestadora de serviços Sempre – Empresa de Segurança Ltda (Código de
Levantamento RI – Ret Sempre Empresa), afirma que o lançamento relativo à
competência 07/2008 deve ser cancelado (retificado de R$ 11.523,42 para R$ 0,00),
pois o próprio auditor fiscal confirma que houve retenção no valor de R$ 8.717,89,
relativa às notas fiscais emitidas em julho de 2008.
Em relação à prestadora de serviços Seris Serviços Técnicos Industriais Ltda anexa telas
extraídas de seu sistema de gestão empresarial SAP, para comprovar a retenção e
recolhimento relativos às competências 08/2008, 10/2008 e 11/2008.
Resolução no 02-001.574
Em face das alegações de fato apresentadas pela defesa (contestando valores lançados
pela fiscalização), a 8a Turma da DRJ/BHE decidiu converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução no 02-001.574, datada de 17/5/2013 (fls.669/670),
para que a fiscalização pudesse se manifestar sobre as divergências apontadas pelo
contribuinte.
A fiscalização emitiu o Ofício no 31/2013/Safis-DRF-COM (fl.676), por meio do qual
solicitou à Ceva Logistics Ltda as cópias das Notas Fiscais/faturas/recibos de prestação
de serviços emitidos pela filial 43.854.116/0064-84 para a tomadora Magneti Marelli
Sistemas Automotivos Ind e Comércio Ltda nas competências 09/2008 e 11/2008. Em
resposta, a prestadora apresentou a manifestação de fls.677/678. Afirmou que estava
apresentando as Notas Fiscais relativas à competência 11/2008 (no 3063, 3064, 3067,
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

3068, 3069, 3070, 3073, 3095) e informou que as notas fiscais da competência 09/2008
(no 2881 e 2879) se encontravam em poder da fiscalização municipal da Prefeitura de
Jundiaí.
E, em atendimento à diligência solicitada, foi emitida a informação fiscal de
fls.702/706, segundo a qual, a fiscalização concluiu pela retificação dos lançamentos
relativos à prestadora Seris Serviços Técnicos Industriais Ltda, nas competências
08/2008, 10/2008 e 11/2008 e manutenção das conclusões fiscais anteriores, relativas às
prestadoras: Ceva Logistics (competência 09/2008) e Sempre – Empresa de Segurança
Ltda (competência 07/2008).
O contribuinte foi cientificado da informação fiscal em 14/2/2018 (conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl.709). Contudo, não consta nos autos nova
manifestação do autuado.
A 8a Turma de Julgamento DRJ/BHE julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo parte o crédito exigido no AI Debcad no 37.262.953-9, conforme tabelas 1 a 6 do voto
condutor do Acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida, de acordo com a legislação em vigor.
MULTAS.
As multas exigidas na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal
de ofício decorrem de expressa disposição legal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 19/6/2018 (fl. 738), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/7/2018 (fls. 741 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância de julgamento, quais sejam: nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa e a impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75% na competência 12/2008,
requerendo sua substituição para a multa de mora de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, pretende a recorrente a nulidade do lançamento sob
argumento de ter tido o seu direito de defesa cerceado. Sob tal alegação, assim se pronunciou o
julgador de piso (fls. 719/720):
Cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário do que alega a defesa, não houve apuração
com base em indícios. Os lançamentos foram efetuados com base em documentos do
próprio contribuinte. Ademais, constata-se que o autuado compreendeu os elementos de
fato e de direito que fundamentaram a autuação, tanto que apresentou os documentos
que ensejaram as retificações levadas a efeito.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e nulidade do
lançamento.
Sobre tal fundamento, alega que
Em que pese a afirmação de que teriam sido analisados todos os documentos listados
acima, nas planilhas 7 e 8 integrantes do Auto de Infração, a Fiscalização informa tão
somente os supostos valores que teriam deixado de ser retidos e recolhidos em nome
dos cedentes de mão de obra, em cada uma das competências, sem, contudo, discriminar
quais seriam as notas fiscais que acobertaram a prestação dos serviços que supostamente
não tiveram a contribuição de 11% retida.
Como os valores objeto da autuação foram lançados com base no CNPJ de cada
prestador de serviço, sem indicação de quais notas fiscais se referem, não houve efetiva
base probatória para a exigência das contribuições previdenciárias supostamente
devidas pela Recorrente, fato que, inequivocamente, dificulta o seu exercício do direito
de defesa.
...

Frisa-se que a realização de diligência fiscal, não afasta o cerceamento de defesa e a
nulidade do Auto de Infração. Isso porque, na diligência realizada também não foram
indicadas as notas fiscais que supostamente não sofreram a retenção dos 11% da
contribuição previdenciária.
Ora, conforme consta do Relatório Fiscal de fls. 30 e ss,
7 - A base de cálculo do crédito previdenciário foi apurada tendo em vista informações
obtidas pela Contabilidade, pela planilha "apuração dos Impostos IRRE/INSS/ISS"
fornecida pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
- TIPF, pelos registros em nossos sistemas em cotejo com o valor da retenção em notas
fiscais e o respectivo recolhimento no CNPJ do cedente, pelas cópias das Guias de
Recolhimento da Previdência Social em nome dos cedentes, em atendimento o Termo
de Intimação Fiscal 0002 de 30/09/11 e pelas "telas" GFIP Única - Lista de Prestadores,
emitida para o CNPJ da matriz e de todas as filiais, cujos valores, que não foram
confirmados os recolhimentos no CNPJ do prestador de serviços estão demonstrados
detalhadamente no Relatório de Lançamentos, que faz parte integrante do presente
processo.
8 - Consta do Discriminativo do Débito - DD que é parte integrante deste AI os Códigos
de Levantamentos, o CNPJ do Prestador de Serviços e a respectiva identificação, ...
...
13 – Anexamos... por amostragem cópias de alguns prestadores cujos recolhimentos não
foram confirmados, somente no processo da Receita Federal do Brasil, por tratarem de
documentos já entregues ao contribuinte ou por serem cópias fornecidas pelo mesmo.
Ora, não vejo presente qualquer cerceamento do direito de defesa alegado. O
Relatório de lançamento apontou todos os valores não confirmados, tanto que a autuada pôde se
defender de cada um, tendo o processo sido baixado em diligência por duas vezes diante de sua
defesa, oportunidades nas quais pôde mais uma vez apresentar documentação comprobatória de
suas alegações, que culminaram, diante dos documentos apresentados na diligência, na redução
do débito lançamento a menos de 10% do original. Ademais, conforme informação fiscal em
resposta à primeira diligência:
2 - Na realidade os documentos anexados de fls. 291 a 587 deveriam ter sido
apresentados durante a ação fiscal encerrada em 27/03/12. Tendo sido objeto de
intimação fiscal através do Termo de Início de Procedimento Fiscal de 04/03/11 e do
Termo de Intimação Fiscal 002 de 30/09/11, sendo certo ainda que em atendimento às
solicitações da autuada através dos ofícios OII-394/11 de 07/10/11; OII-413/11 de
21/10/11; OII-440/11 de 04/11/2011; OII- 469/11 de 18/11/11 e OII-507/11 de
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

05/12/11, a mesma obteve a dilação do prazo para apresentação dos comprovantes de
recolhimentos prorrogados até 18/12/11.
Assim, bem se vê que a autuada nem mesmo teria, quando da fiscalização,
apresentado parte da documentação solicitada.
Cientificada dos termos da diligência, a autuada mais vez se defendeu de alguns
equívocos que teria percebido, solicitando os respectivos reparos (fls. 661 e ss). Mais uma vez,
em razão de tais alegações, os autos foram baixados em diligência, sendo que parte (apenas uma)
das alegações foram acatadas (fls. 702 e ss). Tendo, conforme informado no relatório, sido
cientificado da informação fiscal em 14/2/2018 (conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl.709), não apresentou nova manifestação, ou seja, concordou com as conclusões da
diligência.
Dessa forma, vê-se que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Pelo contrário, este foi exercido plenamente, tendo a recorrente inclusive oportunidade de juntar
novos documentos comprobatórios em seu benefício, que foram todos considerados, não
havendo qualquer prejuízo processual.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente deste Conselho:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, se a ocorrência do fato gerador foi
demonstrada, bem como a base de cálculo utilizada, o sujeito passivo
corretamente identificado e informado de todos os dispositivos legais que
ampararam o lançamento. ACÓRDÃO 206¬01531. Data da Sessão: 05/11/2008
Posto isso, rejeito a alegação.
4 – DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% APLICADA NA COMPETÊNCIA 12/2008
Protesta ainda a recorrente pela não aplicação da multa de ofício no percentual de
75%, prevista na Lei no 9.430, de 1996, na competência dezembro de 2008, sob argumento de
que em dezembro de 2008 a legislação previa apenas a aplicação da multa de mora nos casos de
lançamento de ofício de créditos previdenciários, como expressamente dispunha o art. 35 da Lei
no 8.212/91.
Acontece que em 3 de dezembro de 2008 foi editada a MP 449, que acrescentou à
Lei no 8.212, de 1991, o art. 35-A, segundo o qual “Nos casos de lançamento de ofício relativos
às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Nos termos do art. 144 do CTN, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada", de forma que correto o lançamento da multa no percentual de 75% na competência
12/2008, quando já vigia a nova lei.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720718/2012-11

Fl. 799
DF CARF MF
Original